Tribunal: TJMT
Processo: 1009045-67.2021.8.11.0042
Órgão julgador: GILBERTO GIRALDELLI
Órgão colegiado: Terceira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2021-12-01
Data de publicação: 2021-12-06

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1009045-67.2021.8.11.0042
Classe:

APELAÇÃO CRIMINAL (417)
Assunto:

[Ameaça, Violência Doméstica Contra a Mulher]
Relator:
Des(a).
GILBERTO GIRALDELLI

Turma Julgadora:

[DES(A). GILBERTO GIRALDELLI, DES(A). JUVENAL PEREIRA DA SILVA, DES(A). RONDON BASSIL DOWER FILHO]

Parte(s):

[ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0029-45 (APELADO), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0029-45 (REPRESENTANTE), EDSON JOSE DE ALMEIDA - CPF: 020.751.279-56 (APELANTE), SUZINETE COSTA DE ALMEIDA - CPF: 974.949.841-00 (ADVOGADO), ELIS REGINA LUCIALDO PEIXOTO CARVALHO - CPF: 058.898.601-19 (VÍTIMA), DEFENSORIA PUBLICA DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 02.528.193/0001-83 (REPRESENTANTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO (APELADO), ELIS REGINA LUCIALDO PEIXOTO CARVALHO - CPF: 058.898.601-19 (APELADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

JUVENAL PEREIRA DA SILVA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, NÃO CONHECEU DO RECURSO.

E M E N T A

RECURSO DE APELAÇÃO – LEI N.o 11.340/06 – AMEAÇA CONTRA A MULHER NO ÂMBITO DOMÉSTICO E/OU FAMILIAR – MEDIDAS PROTETIVAS DE URGÊNCIA DEFERIDAS LIMINARMENTE – PRELIMINAR DE NÃO CONHECIMENTO POR INADEQUAÇÃO DA VIA ELEITA – DECISÃO DE CARÁTER PROVISÓRIO – PROVIDÊNCIAS IMPOSTAS QUE POSSUEM NATUREZA PENAL (ART. 22, INC. III, DA LEI N.o 11.340/06) – INTERPOSIÇÃO DE APELAÇÃO CÍVEL – INAPLICABILIDADE DA FUNGIBILIDADE RECURSAL –
PRELIMINAR ACOLHIDA E RECURSO NÃO CONHECIDO.

1.

Muito embora exista forte divergência doutrinária e jurisprudencial acerca do recurso cabível na hipótese de (in)deferimento das medidas protetivas de urgência, somente se admite a aplicação da fungibilidade recursal (art. 579, CPP) se respeitado o prazo de interposição para o recurso adequado e não esteja evidenciado erro grosseiro ou má-fé processual da parte.

2.

Assim, sendo impostas no caso concreto medidas protetivas de urgência previstas no art. 22, inc. III, da Lei n.o 11.340/06, que possuem natureza eminentemente penal, uma vez que objetivam garantir a incolumidade física e psicológica da suposta vítima de ameaça em âmbito doméstico e/ou familiar, além de restringirem o direito de ir e vir do aludido agressor, induvidoso que devem ser adotados os procedimentos do Código de Processo Penal, a inadmitir o processamento do recurso de apelação cível, tornando inaplicável o princípio da fungibilidade.

3.

Preliminar de inadequação da via eleita acolhida e recurso não conhecido.

R E L A T Ó R I O

APELANTE

EDSON JOSÉ DE ALMEIDA

APELADA

ELIS REGINA LUCIALDO PEIXOTO CARVALHO

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR. DES. GILBERTO GIRALDELLI

Egrégia Câmara:

Trata-se de recurso de apelação criminal interposto por
EDSON JOSÉ DE ALMEIDA
em face da r. decisão proferida pelo d. Juízo da 1a Vara Especializada em Violência Doméstica e Familiar Contra a Mulher da Comarca de Cuiabá/MT nos autos n.o
1009045-67.2021.8.11.0042, que
concedeu

a tutela provisória e
deferiu
as medidas protetivas de urgência
em prol da vítima
Elis Regina Lucialdo Peixoto Carvalho
, pelo prazo de 06 (seis) meses.

Por intermédio das razões recursais anexadas sob o ID
100828477, o apelante almeja a
reforma da r. decisão para que sejam revogadas as providências de proteção
, ao argumento de que
inexiste lastro probatório mínimo evidenciando a ocorrência de conduta ilícita em contexto da violência doméstica e/ou familiar contra a mulher
, sustentando, neste desiderato, serem inverídicas as declarações da vítima, visto que jamais mantiveram um relacionamento afetivo, tampouco fora ameaçada pelo réu, tendo se valido de falácias para se beneficiar das medidas protetivas de urgência previstas na Lei n.o 11.340/06 e não honrar o compromisso firmado com o apelante pertinente à compra de um aparelho celular, cujas prestações não foram adimplidas. Ao final,
agrega os pedidos de designação de audiência
nos autos de origem, de
determinação à d. autoridade policial para realizar a oitiva do suspeito
e de
intimação da vítima para entregar ao juízo
a quo
o aparelho celular
Iphone pro Max 12, cor azul, 128GB, com as películas e tela de proteção.

Nas contrarrazões visualizadas no ID 100828489, a i. Defensoria Pública suscita, preliminarmente, o não conhecimento do recurso, sob o viés da inadequação da via eleita, e, no mérito, rechaça os argumentos apresentados pelo apelante, pugnando pelo desprovimento do apelo.

Instada a se manifestar, a d. Procuradoria-Geral de Justiça, por meio de parecer ID
106226495
, opina,
em prefacial
, que seja aplicado o princípio da fungibilidade, sendo o presente
recurso recebido como agravo de instrumento em matéria penal
; e, no
mérito
, recomenda seu
parcial provimento
para que seja determinada ao MM. Magistrado singular a
designação de audiência de justificação
, na forma do art. 300, §2o, do CPP, a fim de delinear a competência do juízo e demais providências necessárias para a resolução da situação conflituosa.

É o relatório.

Não estando o feito submetido à Revisão, inclua-se-o em pauta.

V O T O R E L A T O R

VOTO (
PRELIMINAR
DE NÃO CONHECIMENTO – INADEQUAÇÃO DA VIA ELEITA)

EXMO. SR. DES. GILBERTO GIRALDELLI (RELATOR)

Egrégia Câmara:

A i. Defensoria Pública suscita em suas contrarrazões a preliminar de não conhecimento do recurso, sob o viés da inadequação da via eleita, porque a r. decisão combatida não se trata de sentença e, portanto, não desafia a apelação cível interposta pelo apelante.

Com efeito, há certa dificuldade em se identificar o instrumento recursal cabível contra a decisão que defere ou indefere as medidas protetivas de urgência em favor da mulher no contexto de violência doméstica ou familiar, dada a natureza cível e penal de tais providências judiciais e a ausência de disposição legal expressa na legislação extravagante que as inseriu no ordenamento jurídico e previu, para a apreciação do Poder Judiciário, a formação de um processo incidente.

Nesse ponto, vale consignar que o c. Superior Tribunal de Justiça firmou sua linha intelectiva no sentido de que “
As medidas protetivas previstas no art. 22, I, II, III, da Lei n. 11.340/06, possuem nítido caráter penal,

pois visam garantir a incolumidade física e mental da vítima, além de restringirem o direito de ir e vir do agressor. Por outro lado,
as elencadas nos incisos IV e V possuem natureza eminentemente civil
" (AgRg no REsp 1.441.022/MS, Rel. Ministro GURGEL DE FARIAS, QUINTA TURMA, DJe 2/2/2015).”
(AgRg no AREsp 1650947/MG, Rel. Ministro RIBEIRO DANTAS, QUINTA TURMA, julgado em 02/06/2020, DJe 15/06/2020). Destaquei.

In casu
, depreende-se dos autos que
em desfavor do ora apelante foram fixadas,
ainda provisoriamente
, as medidas de proibição de se aproximar da ofendida, de seus familiares e das testemunhas, estabelecendo-se o limite mínimo de 500 (quinhentos) metros de distância, bem assim de manter contato com tais pessoais por qualquer meio de comunicação e de frequentar o local de trabalho e a residência da vítima e de sua família, as quais estão previstas no
art. 22, inc. III, da Lei n.o 11.340/06
e
possuem caráter penal
, restando induvidoso que devem ser adotados os procedimentos previstos no Código de Processo Penal.

Por se tratar de uma decisão que não julga o mérito da pretensão acusatória, absolvendo ou condenando o acusado, mas, ao mesmo tempo, encerra a relação processual, por assim dizer, cautelar, poder-se-ia cogitar da interposição do
recurso em sentido estrito
, acaso se entendesse pela configuração de decisão interlocutória mista, nos termos do art. 581 do CPP ou, ainda, da
apelação criminal
, se porventura se vislumbrasse uma decisão definitiva e não prevista no rol anterior, consoante o art. 593, inciso II do CPP.

Diante da controvérsia que paira sobre o tema, é razoável a aplicação do princípio da fungibilidade recursal, previsto no art. 579 do CPP, desde que, por óbvio, o recurso seja interposto dentro do prazo legal e não haja má-fé processual do recorrente.

Aliás, a Corregedoria-Geral de Justiça de Mato Grosso, visando mitigar a discussão, editou a Instrução Normativa n.o 02/2020, que regulamenta e padroniza a instrução de trabalho para o processamento das medidas protetivas de urgência aplicadas ao agressor, previstas no art. 22 da Lei n.o 11.340/2006, dispondo expressamente em seu Anexo I que “
decorrido o prazo para recurso,
5 ou 15 dias, conforme se trate de natureza criminal ou civil
”.

Consoante a certidão e o documento de ID
100828464 e ID 100828465,
EDSON JOSÉ DE ALMEIDA
foi intimado da decisão que deferiu as protetivas de urgência no dia
25/06/2021
(sexta-feira). Logo, o prazo recursal começou a fluir a partir do primeiro dia útil subsequente à sua intimação, ou seja, em
28/06/2021
(segunda-feira) e, considerando o
quinquídio legal
previsto tanto para o recurso em sentido estrito (art. 586, CPP) quanto para a apelação criminal (art. 593, CPP), a data final para a interposição do recurso cabível seria
02/07/2021
.

No caso, porém, o apelante andou longe e optou por interpor o recurso de apelação cível, previsto no art. 1.009 e seguintes do Código de Processo Civil. Demais disso, protocolou o recurso somente em
06/07/2021
(ID
100828477 - pág. 1), evidenciando que,

ao utilizar-se da apelação cível, sabidamente inadequada para a hipótese porque as medidas protetivas de urgências impostas pelo MM. Juiz
a quo
possuem nítido caráter penal, tanto que a ofendida inclusive representou criminalmente o apelante pelo delito de ameaça –,
apenas quis se beneficiar do prazo recursal maior
, a
inadmitir a incidência
in casu
do princípio da fungibilidade.

Tratando do tema, os doutrinadores Nestor Távora e Rosimar Rodrigues de Alencar, prelecionam que “
Para a aplicação do princípio da fungibilidade é necessário que o prazo para o recurso correto não tenha sido extrapolado quando da interposição da impugnação equivocada
. Em acréscimo, deve existir dúvida objetiva plausível para que haja o acatamento de um recurso por outro, que indique a existência de boa-fé do recorrente, não se aceitando o recurso que consubstancie equívoco. Pensamos que devem ser exigidos, simultaneamente ambos os requisitos,
ficando evidente a má-fé com o ingresso de recurso de prazo maior no lugar de recurso com previsão de interposição em menor lapso
. Essa a posição da doutrina e jurisprudência majoritária”
(
in
Curso de Direito Processual Penal, 11a edição revista, ampliada e atualizada, Editora JusPodivm, 2016).

A propósito, segundo o c. Superior Tribunal de Justiça, “
A necessidade de que não haja erro grosseiro e de que seja observado o prazo do recurso cabível, para aplicação do princípio da fungibilidade, não constitui "invenção jurisprudencial sem fundamento e desprovida de lógica jurídica", mas tem suas raízes no devido processo legal. Destarte, todos litigantes em um processo judicial têm o dever de observar as regras processuais, incluindo-se os recursos adequados e os respectivos prazos, cabendo ao Julgador zelar pelo seu cumprimento
” (REsp 1851323/MG, Rel. Ministra LAURITA VAZ, SEXTA TURMA, julgado em 03/11/2020, DJe 20/11/2020). Destaquei.

Por conseguinte, induvidosas a inadequação da via eleita e a impossibilidade de aplicação da fungibilidade recursal, uma vez que escoado o quinquídio legal previsto para o recurso adequado e cabível na espécie, tornando-se de rigor o não conhecimento do presente apelo.

CONCLUSÃO

À vista do exposto,
acolho a preliminar
arguida pela i. Defensoria Pública nas contrarrazões recursais, e
NÃO CONHEÇO

do presente recurso de apelação cível interposto por
EDSON JOSÉ DE ALMEIDA
, em razão da inadequação da via eleita e da impossibilidade de aplicação do princípio da fungibilidade.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 01/12/2021